Tribunal: TJES
Processo: 5024680-55.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024680-55.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENIS MONTALBAN ALVES
RECORRIDO: BANCO ITAU BBA S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº: 5024680-55.2025.8.08.0012

RECORRENTE: DENIS MONTALBAN ALVES;

RECORRIDOS: BANCO ITAU BBA S.A. E OUTROS

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. GOLPE DO "FALSO ADVOGADO". TRANSFERÊNCIAS VIA PIX E PAGAMENTO DE BOLETOS REALIZADOS VOLUNTARIAMENTE PELO CONSUMIDOR. ENGENHARIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE INVASÃO DE SISTEMA OU FALHA NA SEGURANÇA BANCÁRIA. UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL. FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO (ART. 14, § 3º, II, DO CDC). RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PIC PAY. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
após receber contato via WhatsApp de suposto escritório de advocacia solicitando pagamento de custas para “liberação da sentença”, realizou quatro transferências via Pix, totalizando R$ 17.898,00. Informa que o primeiro pagamento (R$ 4.000,00) foi destinado a Hugo Cesar Reis da Silva, e os outros três (R$ 4.998,00, R$ 4.900,00 e R$ 4.000,00) para a instituição 99 Pay.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais em face de BANCO ITAU BBA S.A., com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

ACOLHO A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, em face de PICPAY SERVIÇOS S.A., com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por fim, HOMOLOGO a desistência da demanda em face de HUGO CESAR REIS DA SILVA, CPF: 601.572.218-57, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, em relação ao requerido.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95).

Irresignado, a DENIS MONTALBAN ALVES interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por
DENIS MONTALBAN ALVES
em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos de restituição de R$ 17.898,00 e indenização por danos morais. O recorrente alega que o banco falhou ao não bloquear transações atípicas e que a responsabilidade da instituição financeira deveria ser mantida pelo risco da atividade.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que a sentença recorrida deu o correto desfecho à lide.

A fraude sofrida pelo autor, denominada "golpe do falso advogado", não decorreu de uma falha intrínseca ao sistema bancário. Diferente de uma invasão hacker ou clonagem de cartão, o autor entregou os valores conscientemente, utilizando suas credenciais de segurança (senha e token).

A alegação de que as transações eram atípicas não socorre o recorrente,
dado que no extrato trazido aos autos no ID nº 18242433 ficou demonstrado que o autor realizava transações em valores superiores ao do golpe sofrido.
Ademais, no ambiente do Pix e do
internet banking
, a celeridade é a regra, e o banco não pode exercer o papel de censor das escolhas financeiras do correntista. Quando o cliente autentica a operação, ele assume a responsabilidade pela declaração de vontade ali expressa.

O cenário fático desenhado, a realização de quatro pagamentos vultosos a desconhecidos sem confirmação básica de dados, caracteriza
culpa exclusiva da vítima
, o que é causa de exclusão da responsabilidade civil do fornecedor, conforme o Art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, embora consagrada pela Súmula 479 do STJ, não é absoluta e encontra limites no Art. 14, § 3º, inciso II, do CDC. No caso em tela, restou comprovado que o autor foi vítima de "engenharia social", modalidade na qual o dano não decorre de uma invasão sistêmica (fortuito interno),
mas de uma sucessão de atos voluntários do próprio consumidor induzido a erro por terceiro.
O banco, neste cenário, atua como mero executor das ordens de pagamento (mandatário), não havendo falha na prestação do serviço quando a autenticação ocorre via senha e token pessoais em dispositivo cadastrado.

2. A Pluralidade de Destinatários e a Ausência de Cautela Mínima
Um ponto determinante para a caracterização da culpa exclusiva é a conduta do autor ao realizar não uma, mas
quatro transações distintas

para favorecidos diversos
:

Primeira transação:
Um Pix de
R$ 4.000,00
destinado a uma pessoa física (Hugo Cesar Reis da Silva).

Três transações subsequentes:
Pagamentos de boletos nos valores de
R$ 4.998,00
,
R$ 4.900,00
e
R$ 4.000,00
, todos destinados a uma instituição de pagamento (99 Pay).

Essa fragmentação de pagamentos para
remetentes/destinatários diferentes
deveria, por si só, ter despertado o estado de alerta do consumidor. Ao efetivar transferências para uma pessoa física e, ato contínuo, quitar boletos para uma conta de terceiros em outra instituição, o autor demonstrou uma total abdicação do dever de vigilância e das cautelas mínimas esperadas do "homem médio" em transações digitais

Dessa forma, a conduta do recorrente foi decisiva para a concretização do dano. O estelionato praticado por terceiro, facilitado pela entrega voluntária de valores e pela falta de verificação da procedência do contato telefônico antes do envio do numerário para quatro destinos distintos, caracteriza o
fortuito externo
. Este exclui o dever de indenizar, uma vez que o evento é estranho à organização do serviço bancário e decorre diretamente da conduta da vítima.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)